Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Vistos, etc. PRISCILA URSULINO CORREA, candidata no concurso para cargo de Técnico em Atividade de Trânsito - Edital 1/22- Detran/DF, considerada inapta para concorrer nas vagas destinadas aos candidatos negros, interpõe o presente Agravo de Instrumento contra Decisão do Juizo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, assim proferida: “Recebo a emenda de ID 187813393. Para evitar tumulto processual exclua-se as peças de IDs 156215078 e 180359210. Em que pese a decisão de ID 183735384 tenha esclarecido sobre a ilegitimidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, por agir como mero executor do contrato delegado, não podendo responder por ação que questiona etapas do concurso público, a autora não corrigiu a irregularidade e o manteve no polo passivo, requerendo a reconsideração da decisão. Não trouxe, contudo, argumentos novos, capazes de modificar o entendimento antes manifestado, limitando-se a repetir aqueles constantes da petição inicial acerca da legitimidade da banca examinadora. Dessa forma, mantenho a decisão pelos fundamentos já expostos. Assim, determino a exclusão do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Exclua-se a contestação de ID 163233807 e documentos. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar o retorno no certame na lista classificatória destinada aos candidatos negros e pardos. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que foi aprovada no concurso público para o cargo de Técnico em Atividades de Trânsito e convocada para o procedimento de heteroidentificação, no entanto, a comissão avaliadora concluiu pelo indeferimento de sua autodeclaração, sem que o ato fosse motivado, razão pela qual deve prevalecer a autodeclaração do candidato. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. O edital normativo do certame (ID 156217724) prevê no item 4.2 e seguintes que o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros será realizado por meio de comissão composta por cinco membros, que utilizará exclusivamente o critério fenotípico ao tempo da realização do procedimento para aferição da condição declarada. A autora não foi considerada cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora, mas conforme alegado por ela não foi disponibilizado o parecer da comissão (ID 187813393), o que dificulta a análise dos pedidos e evidencia que a questão deve ser submetida ao contraditório. Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, portanto, vedada a análise quanto as características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. 2. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negro/pardo, não se justifica a eliminação do certame, devendo o candidato figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Irresignada, insiste a Autora-Agravante na legitimidade passiva da banca examinadora, aduz que foram excluídos documentos e peças processuais que contribuem para a instrução do processo e sustenta que não restam dúvidas acerca das suas características físicas, afigurando-se ilegal o ato administrativo que a excluiu da disputa das vagas reservadas a cota racial. Pugna pela concessão de liminar recursal para que seja remanejada para as vagas reservadas às pessoas negras e requer, ainda, a suspensão do processo de origem até definição da presença da Banca Examinadora no polo passivo da demanda. No mérito, o provimento do recurso. Sem preparo em face da gratuidade de Justiça concedida na origem. É a suma dos fatos. De início, no tocante à parte da Decisão que determinou fossem excluídos dos autos documentos que entendeu o Juízo serem desnecessários, o recurso não merece ser conhecido, porquanto se trata de pronunciamento judicial que não se enquadra dentre as hipóteses sujeitas ao Agravo de Instrumento, previstas no artigo 1.015 do CPC. Eventual alegação de cerceamento de defesa, poderá ser apresentada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, consoante o disposto no § 2o do artigo 1.009 do CPC. Quanto à legitimidade da banca examinadora para figurar no pólo passivo da demanda, em que pese não se enquadrar no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, considerando que se trata de matéria de ordem pública e foi submetida à apreciação do Juízo originário, nesse ponto, o agravo de instrumento merece ser admitido. Todavia, pelo menos dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase incipiente do recurso, não vislumbro a esse respeito urgência que não possa a parte aguardar a apreciação da matéria pelo Colegiado. A urgência que se verifica, pelo menos em princípio, está circunscrita à participação da Agravante nas vagas reservadas à cota racial, das quais foi excluída por não ter sido considerada negra/parda quando convocada para o processo de heteroidentificação. Ocorre que não basta o perigo da demora, sendo imprescindível também a presença da probabilidade do direito, requisito que sob uma analise de cognição sumária não se mostra presente. Vale destacar que o julgamento da comissão de heteroidentificação, conforme prevê o edital, tem por base “exclusivamente o critério fenotípico” (item 4.4.9), não levando em consideração outros fatores. A base de dados analisada pela comissão consiste nas imagens colhidas durante o procedimento de heteroidentificação. O item 4.2.11 exclui do acervo probatório quaisquer registros ou documentos pretéritos apresentados pelos candidatos, inclusive realizados em outros certames. Diante desse quadro, sob um inicial e provisório exame e considerando o parâmetro definido pelo edital, que é a norma regente do certame, o indeferimento da participação da Autora como cotista não revela ilegalidade manifesta, mostrando-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo menos até julgamento de mérito. É certo que nenhum ato ou fato administrativo está infenso ao exame pelo Poder Judiciário. Assim preconiza o artigo 5o, inciso XXXV da CF que estabelece: "A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito." Especificamente quanto a concursos públicos admite-se que os conflitos surgidos sejam examinados pelo Judiciário, mas, para evitar o grave inconveniente de substituição da banca pelo judiciário, a análise judicial se restringe apenas e tão somente aos casos de ilegalidade ou arbitrariedade manifestas por parte da banca, isso para violar a isonomia entre os candidatos e dessa forma comprometer todo o processo seletivo. Consoante constante do edital, os critérios adotados pela Comissão foram, exclusivamente, os fenotípicos, de modo a caracterizarem como a pessoa é vista no meio social e consequentemente poder sofrer discriminação odiosa, o que justificaria a proteção especial pelo sistema de cotas. Promover um tratamento diferenciado à Recorrente implicaria violar a isonomia entre os candidatos, aos quais não foi oportunizada juntada de fotografias ou comprovação de ancestralidade ou mesmo laudos de especialistas particulares. Assim, entendo, por ora, ausente a verossimilhança das alegações, pelo que a r. decisão deve ser mantida, ao menos até a apreciação pelo i. Colegiado. Portanto, indefiro o pedido de liminar recursal. Venham as contrarrazões. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator